Tribunal: TCU
Processo: 002.056/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6903/2025-TCU-Primeira Câmara Visto este pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peça 16) para cumprimento das determinações do Acórdão 5671/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8), e considerando a proposta da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, pelo deferimento do pedido (peça 18); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 185 do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, para cumprimento dos comandos do Acórdão 5671/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 002.056/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessado: Emanuel Tavares Campos (XXX.057.707-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.